Tribunal: TJDFT
Processo: 0750571-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750571-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA, LUCILENE BRITO SANTOS, CHARLES FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra o pronunciamento judicial de ID 178517617 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto em face de DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA E OUTRO, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis a partir de sistema judicial. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios, mas não encontrou bens passíveis de penhora; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a realização de medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial; que o sistema SREI está implementado. Requer, liminarmente, a realização da pesquisa de bens imóveis a partir do sistema SREI, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53852557). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de constrição. Todavia, a parte agravante deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas.” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora